Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-49.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001085-49.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA RELATIVA AO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dano Moral - Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pela autora, em decorrência do ocorrido, ao ver os descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos.

2. Fixação - Considero apequenado o quantum fixado pelo douto magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que me leva a aumentar para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), frente ao quadro fático delineado nos autos.

3. Recurso da autora conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Ids. 15995171 e 15995172) interposto por MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA, em face da r. sentença (IDs. 15995168, 15995169 e 15995170) proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Quatitpuru que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“[...] Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado e reserva de margem consignável n. 6539066 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico;

b)

CONDENAR
o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c)

CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;

d)

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida.

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta bancária
.

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008,
DETERMINO
, ainda, que seja oficiada a Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. [...]”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 15995171 e 15995172), pugnando tão somente pela reforma da sentença no tocante aos danos morais, requerendo majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme pleiteado na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 15995174 e 15995175) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requereu a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida no primeiro grau, que ora mantenho.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, alegando a demandante que desconhece o contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, celebrado em seu nome com o requerido, o qual acarretou descontos mensais de valores incidentes no referido benefício, prejudicando a sua subsistência.

Por meio do presente recurso, a autora/apelante pretende a majoração do quantum da verba indenizatória fixada a título de danos morais, pugnando pela fixação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme requerido na inicial.

O juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pela autora/apelada, em decorrência do ocorrido, ao ver os descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos.

É nesta conduta, por certo, censurável, onde se centra o nexo de causa e efeito entre o dano e a ação (conduta), porque causou vexame, constrangimento ao consumidor, caso em que a condenação é devida porque os efeitos de tal prática afetam a pessoa com mais extensão e com repercussão no mundo exterior, não confinados apenas à indignação pessoal.

Nesse ponto, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

A respeito da reparação pecuniária em virtude do dano moral, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil.” (Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª ed. São Paulo: 2019, p. 134)

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação, conforme preceitua o art. 944 do CC,
in verbis
:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Para quantificar a indenização por danos morais deve se levar em conta, dentre outros fatores, a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o sofrimento da vítima.

Desse modo, tem-se que a indenização deve se dar de forma equânime e atentar à razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, mas sem deixar de punir a parte ré pelo cometimento do ato ilegal.

E mais, para evitar excessos e abusos, só se deve reputar como dano moral a dor, o sofrimento, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Citando os critérios a serem observados no arbitramento judicial do dano moral, Humberto Theodoro Júnior (Dano Moral, 5ª ed. p.43/51), destaca:

"E, para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e equitativo, a orientação maciça da jurisprudência, apoiada na melhor doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito a partir de dois dados relevantes: a) o nível econômico do ofendido; b) o porte econômico do ofensor, ambos cotejados com as condições em que se deu a ofensa.

(...)

Em suma: a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada.
É imperioso cotejar-se também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada satisfação na justa medida do abalo sofrido sem enriquecimento sem causa
".

Destarte, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

No caso em testilha, o empréstimo indevidamente realizado foi no valor de R$ 1.338,06 (mil trezentos e trinta e oito e seis centavos), a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 37,72 (trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

A autora é pessoa idosa e aposentada, que recebe mensalmente o valor de um salário-mínimo, tendo ficado privada de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar.

Nessa ordem de ideias, atento ao cotejo desses fatores: nível econômico da autora da ação, sofrimento da vítima e o porte econômico da entidade bancária, considero apequenado o quantum fixado pelo douto magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que me leva a aumentar para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), frente ao quadro fático delineado nos autos.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência se dará a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ) e correção monetária, com base no INPC, a contar desta data (Súmula n.º 362/STJ).

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/05/2024